Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700029-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO VIANA FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Francisco Viana Filho em face da sentença (ID 33771974) que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada movida em desfavor de Banco Volkswagen S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Por meio de petição (ID 34678207), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo (ID 34678208), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandato acostado aos IDs 33768708, 34682909, 33771922, 33771923 e 33771946. Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator